Tribunal: TJSP
Processo: 1004301-87.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - DESERÇÃO - OCORRÊNCIA – indeferimento da justiça gratuita aos apelantes com determinação de recolhimento do preparo no prazo de 05 cinco dias não atendida - pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe a fluência de prazo – deserção que se patenteou – recurso não conhecido, de forma monocrática.